Tribunal: TJES
Processo: 5006613-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE
CONSÓRCIO.
DOCUMENTOS QUE APONTAM PARA A
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR.
POSSÍVEL FRAUDE.
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NO PRIMEIRO GRAU.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO

1.
Nos termos do citado dispositivo legal,
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional.
B
asta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
para o requerente.

2.
Neste momento processual, a documentação apresentada pelo agravado demonstra a verossimilhança do relato fático da inicial, relativo a suposto golpe que teria sofrido na contratação de um consórcio para aquisição de carta de crédito imobiliária.

3.
No que concerne ao perigo da demora, encontra-se consubstanciado no fato de que o autor pode não receber de volta a quantia que investiu na suposta compra do imóvel, a existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como também em outros Estados da Federação, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo julgamento futuro favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

AGRAVADO: EDEMILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE
CONSÓRCIO.
DOCUMENTOS QUE APONTAM PARA A
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR.
POSSÍVEL FRAUDE.
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NO PRIMEIRO GRAU.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO

1.
Nos termos do citado dispositivo legal,
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional.
B
asta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
para o requerente.

2.
Neste momento processual, a documentação apresentada pelo agravado demonstra a verossimilhança do relato fático da inicial, relativo a suposto golpe que teria sofrido na contratação de um consórcio para aquisição de carta de crédito imobiliária.

3.
No que concerne ao perigo da demora, encontra-se consubstanciado no fato de que o autor pode não receber de volta a quantia que investiu na suposta compra do imóvel, a existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como também em outros Estados da Federação, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo julgamento futuro favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.

4.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
de
agravo de instrumento
interposto
pela

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE S
Ã
O PAUL
O
contra decisão de ID 25816775
dos
autos de origem, proferida pelo magistrado Dr. CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO, da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão contratual c/c restituição do valor pago c/c indenização por danos morais
” movida por
EDENILSON PEREIRA DA SILVA

em desfavor da agravante, deferiu o pedido liminar, determinando o bloqueio cautelar do valor de R$ 59.694,80 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) da Administradora Cooperativa Mista Joquey Club/ Cooperativa Mista Roma e/ou J. M. Consultoria e Consórcios e
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas de Luiz Fernando Donateli.

Nas razões recursais
(ID
5312928
)
, a
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

aduz
, em síntese
,

que não ficaram demonstrados os pressupostos do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) pelo autor/agravado,
na origem,
para o deferimento
judicial

do bloqueio de valores na conta da empresa.

Com base nesse fundamento, pugna seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, a partir do indeferimento da tutela de urgência pleiteada no primeiro grau e, por consequência, seja determinado que não haja o bloqueio nas contas da agravante Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo (Cooperativa Mista Roma Ltda).

Contrarrazões pela parte agravada no ID
5481449,
em que
requer o desprovimento
do recurso.

P
ois bem.
A título de esclarecimentos fáticos, destaca-se que,
na origem
,

EDENILSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico com rescisão contratual, restituição do valor pago, indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
em face
de
J.M CONSULTORIA E CONSÓRCIOS
,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
,
LUIZ FERNANDO CORREIA DONATELI
e
JULIO CEZAR CORREIA
,
narrando
que
em abril de 2022 celebrou com a intermediadora J.M CONSULTORIA E CONSÓRCIOS (1ª requerida) contrato de adesão a consórcio no total de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) da empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

O autor/agravado afirma que
buscava adquirir um imóvel, porém não dispunha do valor, de modo que foi apresentado a um cidadão de nome Julio Cezar Correia, que se apresentou como funcionário do Banco Santander e exigiu do autor um pagamento de 10% do valor pleiteado para liberação do crédito
de suposto financiamento.

Os valores foram pagos em duas contas distintas, sendo o valor de R$ 59.694,80 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) pagos a JOÃO DE JESUS MENEZES em 28/06/2022 e um depósito via TED na conta de LUIZ FERNANDO CORREA DONATELI no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Contudo,
o dinheiro do suposto financiamento não chegou a ser liberado e posteriormente não conseguiu mais contado com os réus,
sendo vítima de possível golpe
.

O presente recurso
de agravo de instrumento

se
restringe em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de orige
m,
que bloqueou
R$ 59.694,80 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) da Administradora Cooperativa Mista Joquey Club/ Cooperativa Mista Roma e/ou J. M. Consultoria e Consórcios
.

Em análise da medida de urgência deferida em 1º Grau, c
onsoante estabelece o art. 300, do CPC, são
pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do citado dispositivo legal,
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional.
B
asta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
para o requerente.

Nesse sentido
, diante das razões apresentados pelas partes e dos argumentos adotados pelo magistrado
a quo
, não se
verifica

fundamentos
para rever o entendimento adotado na decisão agravada.

O autor alega que forneceu seus documentos ao representante da Cooperativa, Julio Cezar, para a realização de um empréstimo/financiamento para aquisição de propriedade rural,
não para um contrato de consórcio.

Pelos
documentos que integram a petição inicial,
vislumbra-se a plausibilidade da alegação do agravado relativamente à suposta fraude no negócio jurídico avençado. Após pagar valores a título de adiantamento do empréstimo contraído, o dinheiro do suposto financiamento não chegou a ser liberado ao agravado e posteriormente este não conseguiu mais contado com a empresa e seus prepostos.

Esses fatos, com consubstanciam a
probabilidade do direito do agravado,
encontram-se demonstrados através dos seguintes documentos juntados aos autos:

1)

contratos disponibilizados no ID 21518740 e 27114307,
celebrado entre o autor e a 2
ª
ré (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) com supervisão da 1ª ré (J.M CONSULTORIA E CONSÓRCIOS);

2)
imagens retiradas
do site “Reclame Aqui” demonstrando relatos
sobre propaganda enganosa envolvendo as requeridas (ID 21518747 e 21518748);

3)
comprovantes de pagamento efetivados pelo autor/agravado no ID 21518730 e 21518734
em benefício da contratação do referido consórcio
;

4)
boletim unificado
de
ID 21518726.

Assim, n
este momento processual,
a documentação apresentada
pelo agravado

demonstra a verossimilhança
do relato fático da inicial,
relativo a
suposto golpe que teria sofrido na contratação de um consórcio para aquisição de carta de crédito imobiliário
.

No que concerne ao perigo da demora,
e
ncontra-
se
consubstanciado no fato de que

o autor pode
não receber de volta a quantia que
investiu
na suposta compra do imóvel, ante
a
existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como em outros Estados da Federação, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo
julgamento futuro
favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença.

Inclusive,
registra-se que
a Jurisprudência
admite
a possibilidade de bloqueio de
bens
para os fins de assegurar a reserva de valores a título de eventual condenação da
agravante
, em hipóteses com a dos autos.
S
enão vejamos:

[...]
Inobstante a ausência de citação da ré, ora agravada, a hipótese específica destes autos, em face das peculiaridades do caso concreto, enseja a aplicação de entendimento distinto, ante a presença dos requisitos legais – Demonstrada a verossimilhança das alegações tecidas na inicial, a boa-fé que se espera da consumidora, aliada às

provas documentais que dão probabilidade ao direito, no sentido de possibilidade de golpe praticado pela empresa ré – Presente ainda, a possibilidade de perecimento do direito almejado, em face das inúmeras ações judiciais ajuizadas em face da agravante, com objeto similar ao desta ação – Reconhecida a presença dos elementos previstos no art. 301 do NCPC, sendo cabível o arresto para assegurar do direito do credor – Observância ao poder geral de cautela do juiz – Medidas antecipatórias de urgência que podem ser deferidas inaldita altera pars - Inteligência do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do NCPC – Inteligência dos arts. 294, caput e parágrafo único, e 300, caput, do NCPC – Deferido o pedido de arresto online de ativos financeiros, via Bacenjud, no valor pleiteado na inicial, com a ressalva de que eventuais valores arrestados devem permanecer depositados nos autos, à disposição do juízo, até a efetiva implementação do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, assim, o perigo de irreversibilidade da medida –
Precedentes deste E.TJSP – Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP – AI: 22885566220208260000 SP 2288556-62.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/
2021).

[...]
Hipótese em que as provas colacionadas confortam a versão da parte autora, que sofreu o golpe do consórcio contemplado, sofrendo o prejuízo aproximado de R$ 20.000,00. Assim, diante da probabilidade do direito e do justo receio de frustração do ressarcimento postulado, defere-se a tutela de urgência para o bloqueio de valores nas contas bancárias dos réus, devendo permanecerem depositados em juízo até a solução final da lide
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70079241741, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 25-04-2019)

D
esse modo, não se verifica razões para modificação da decisão agravada
que deferiu o pedido de tutela de urgência
(bloqueio de valores)
requerida pelo autor/agravado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
mas

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.